Tribunal: TJMT
Processo: 1012752-95.2023.8.11.0002
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012752-95.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ALEXSANDRO DE ALMEIDA FERREIRA - CPF: 061.810.911-06 (APELANTE), HOLANDA CASTURINA CAMPOS - CPF: 883.894.211-00 (RECORRIDO), TIAGO FERREIRA CAMPOS - CPF: 010.735.791-74 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 303 DO CTB. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. DINÂMICA DO ACIDENTE INCERTA. POSSIBILIDADE DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. PARECER MINISTERIAL PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Para a configuração do crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor é imprescindível a comprovação inequívoca da conduta culposa do agente e do nexo causal entre sua ação e o resultado lesivo.

2. Havendo dúvida razoável sobre a dinâmica do acidente e a responsabilidade da ré, especialmente quando as provas fotográficas e testemunhais indicam possível culpa exclusiva da vítima, impõe-se a manutenção da absolvição com fundamento no princípio in dubio pro reo.

3. A posição dos veículos após a colisão, demonstrando que a motocicleta da vítima possivelmente realizou manobra irregular pela contramão, gera dúvida intransponível sobre a culpabilidade da apelada.

4. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juizado Especial Criminal de Várzea Grande/MT, que absolveu HOLANDA CASTURINA CAMPOS da imputação da prática do crime previsto no art. 303, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Consta da denúncia que, no dia 31 de outubro de 2022, a acusada conduzia o veículo Ford Ka, placa QBT-1530, pela Rua América do Sul, em Várzea Grande, quando, ao atingir o cruzamento com a Avenida Manoel Henrique Pereira, teria deixado de respeitar a sinalização de PARE, avançando indevidamente na via preferencial e colidindo frontalmente com a motocicleta Honda CG, placa RAK-5940, conduzida pela vítima Alexsandro de Almeida Ferreira, que sofreu fraturas na tíbia e na fíbula.

O juízo de primeiro grau entendeu pela insuficiência de provas para um decreto condenatório, aplicando o princípio do in dubio pro reo.

Em suas razões recursais, o Ministério Público sustenta que a materialidade e autoria delitivas restaram comprovadas, argumentando que a acusada agiu com culpa ao avançar em cruzamento preferencial olhando apenas para um dos lados, caracterizando conduta negligente. Alega ainda que, mesmo havendo culpa concorrente da vítima, tal circunstância não afastaria a responsabilidade penal da apelada, uma vez que não se admite compensação de culpas na esfera criminal.

Em contrarrazões, a defesa pugnou pela manutenção da sentença absolutória, argumentando que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima, que teria realizado manobra irregular pela contramão, invadindo a preferencial da ré.

O representante do Ministério Público em atuação nas Turmas Recursais, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, entendendo que a decisão absolutória foi a medida mais justa e consentânea com o conjunto probatório, diante da insanável dúvida acerca da dinâmica do acidente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026